Tribunal: TJES
Processo: 5040021-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040021-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO MONTEIRO DE TOLEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5040021-90.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: RICARDO MONTEIRO DE TOLEDO

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. AUTOR QUE EXERCEU O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA ENTRE O ANO DE 2014 E 2022, QUANDO PEDIU EXONERAÇÃO. ADUZ QUE NÃO USUFRUIU DAS FÉRIAS REFERENTES AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DO ANO 09/10/2015; 09/10/2016; 09/10/2017. ALEGA AINDA NÃO TER USUFRUÍDO DO BENEFÍCIO EM ÉPOCA PRÓPRIA POR NECESSIDADE IMPERIOSA DO SERVIÇO. FAZENDA PÚBLICA QUE SUSCITOU PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ALÉM DE ALEGAR QUE O PERÍODO AQUISITIVO 2015 FOI USUFRUÍDO POR COMPLETO, PORÉM, APENAS ADUZIU TAL CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO AUTORAL EM SEDE DE RECURSO. VALORES DESPENDIDOS, EM CASO DE PAGAMENTO, QUE SÃO INDISPONÍVEIS, POR SE TRATAR DE DINHEIRO PÚBLICO, NÃO SE SUJEITA, PORTANTO, À PRECLUSÃO. NÃO CARACTERIZADA A INOVAÇÃO RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO RECONHECIDA. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO TERÇO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO QUANTO A ESSA RUBRICA, NÃO SENDO PARTE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU TAMBÉM QUE OS JUROS DE MORA SERIAM CONTADOS DA CITAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO, PELOS ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE REFORMA PARA QUE A CORREÇÃO SEJA APLICADA A PARTIR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO AUTOR QUANDO AINDA EXISTIA O VÍNCULO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/10/2014 A 10/10/2015, HAJA VISTA SEU GOZO, CONFORME INFORMAÇÃO CONSTANTE DE DOCUMENTO PÚBLICO, COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, EMITIDO PELA POLÍCIA CIVIL ALÉM DE DETERMINAR QUE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NÃO FAZ PARTE DA CONDENAÇÃO, E DETERMINAR QUE O MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO RECORRIDO, INFORMAÇÕES A SEREM APURADAS QUANDO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)